Tribunal: TJSP
Processo: 1071180-89.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso do ora embargado. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão à suspensão do processo decorrente da pandemia provocada pelo COVID-19. Alegação de força maior. Não caracterizada a hipótese do artigo 313, VI, do CPC.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso do ora embargado. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão à suspensão do processo decorrente da pandemia provocada pelo COVID-19. Alegação de força maior. Não caracterizada a hipótese do artigo 313, VI, do CPC.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.